Tribunal: STJ
Processo: 2021388-51.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002299 - SP(2025/0276605-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE PINHAL
- EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ANDRÉ ALEXANDRE ELIAS - SP191957
DÉCIO PEREZ JUNIOR - SP200995
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
PROCURADORA
: JOSIARA RABELLO BARTHOLOMEI - SP152804
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO APELO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. FALHA
NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA N. 115 DO STJ.
FORMALISMO
EXCESSIVO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A concessão de prazo para ser sanado o vício de representação,
prevista no Código de Processo Civil, não constitui uma faculdade a ser
exercida a qualquer tempo pela parte, e o descumprimento do prazo
judicialmente fixado acarreta a preclusão do direito de praticar o ato,
tornando imutável a situação de irregularidade processual.
2. A juntada tardia dos documentos de representação não possui o
condão de retroagir para validar os atos processuais praticados por advogados
sem poderes nos autos no momento oportuno.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de
que, intimada a parte para regularizar a representação processual e não o
fazendo no prazo estipulado, opera-se a preclusão, o que acarreta o não
conhecimento do recurso.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: ce00db83-e9a8-46b5-9a05-6cb490b8ef73

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: ce00db83-e9a8-46b5-9a05-6cb490b8ef73

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002299 - SP(2025/0276605-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE PINHAL
- EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ANDRÉ ALEXANDRE ELIAS - SP191957
DÉCIO PEREZ JUNIOR - SP200995
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
PROCURADORA
: JOSIARA RABELLO BARTHOLOMEI - SP152804
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO APELO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. FALHA
NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA N. 115 DO STJ.
FORMALISMO
EXCESSIVO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A concessão de prazo para ser sanado o vício de representação,
prevista no Código de Processo Civil, não constitui uma faculdade a ser
exercida a qualquer tempo pela parte, e o descumprimento do prazo
judicialmente fixado acarreta a preclusão do direito de praticar o ato,
tornando imutável a situação de irregularidade processual.
2. A juntada tardia dos documentos de representação não possui o
condão de retroagir para validar os atos processuais praticados por advogados
sem poderes nos autos no momento oportuno.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de
que, intimada a parte para regularizar a representação processual e não o
fazendo no prazo estipulado, opera-se a preclusão, o que acarreta o não
conhecimento do recurso.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA DOS
CAFEICULTORES DA REGIÃO DE PINHAL - EM LIQUIDAÇÃO contra a decisão
proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
recurso, conforme se extrai do seguinte excerto (fl. 351):

Por meio da análise do recurso de COOPERATIVA DOS
CAFEICULTORES DA REGIAO DE PINHAL - EM LIQUIDACAO EM
LIQUIDACAO, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
Documento eletrônico VDA54730010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:38
Código de Controle do Documento: 79b3a057-8019-41cd-8754-b6f176ec08c7

procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
e/ou
subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr. DÉCIO PEREZ JUNIOR.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não regularizou.
Ressalte-se que a petição de fls.
trazida aos autos em razão da
346/348,
determinação oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para
os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado,
ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.

A parte agravante alega, em suma (fl. 354):

A decisão merece reforma.
O vício apontado refere-se à representação processual, questão de ordem
meramente formal. Nos termos do
§2o, do CPC, deve ser oportunizada a
art. 76,
regularização do ato, não havendo previsão legal de prazo peremptório para a
juntada da procuração, sobretudo quando se comprova a existência de mandato
válido.
A apresentação do mandato é sanável, não se podendo impor óbice
absoluto ao conhecimento do recurso, sob pena de ofensa ao princípio da primazia
da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e ao princípio da instrumentalidade das formas
(art. 277, CPC).
No mais, a procuração outorgada ao subscritor já se encontrava
devidamente juntada aos autos antes do não conhecimento do recurso, razão pela
qual não se pode aplicar a Súmula 115/STJ.

Sem impugnação (fl. 370).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A concessão de prazo para ser sanado os vícios de representação, prevista no
Código de Processo Civil, não constitui uma faculdade a ser exercida a qualquer tempo
pela parte, e o descumprimento do prazo judicialmente fixado acarreta a preclusão do
direito de praticar o ato, tornando imutável a situação de irregularidade processual.
Assim sendo, a juntada tardia dos documentos de representação não possui o
condão de retroagir para validar os atos processuais praticados por advogados sem
poderes nos autos no momento oportuno.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que,
intimada a parte para regularizar a representação processual e não o fazendo no prazo
estipulado, opera-se a preclusão, o que acarreta o não conhecimento do recurso:
Documento eletrônico VDA54730010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:38
Código de Controle do Documento: 79b3a057-8019-41cd-8754-b6f176ec08c7

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO APELO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. FALHA NÃO
SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA
NECESSIDADE DE
115/STJ.
TRASLADO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS AUTOS
PRINCIPAIS. NÃO CUMPRIMENTO. FORMALISMO EXCESSIVO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se
pode conhecer, consoante o teor do
§ 2o, I,
o
parágrafo único, do
art. 76,
c/c art. 932,
na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a
CPC/2015,
representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado.
Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cumpre registrar que 'a jurisprudência desta Corte adota posicionamento
no sentido de ser necessário o traslado da procuração constante no feito principal, ou
então a juntada de nova procuração, a fim de que seja demonstrada a regularidade
da representação processual' (AgInt no
Rel. Ministro Moura
REsp 1.759.439/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
31/8/2020,
2/9/2020)
3. Embora o contrato social não conste do rol de documentos obrigatórios
do agravo de instrumento, é necessária a demonstração da regular representação
processual para que o recurso seja admitido nesta instância - ônus do qual a parte
não se desincumbiu.
4. A lei estabelece pressupostos para a admissibilidade do recurso, cabendo
à parte formulá-lo em estrito cumprimento à lei, motivo pelo qual não há falar em
formalismo exacerbado pela falta de conhecimento da insurgência por
irregularidade da representação, mas em incidência do princípio da segurança
jurídica.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.955.572/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
30/3/2022.

Desse modo, não merece reforma a decisão agravada, pois, não tendo a parte
agravante sanado o vício de representação processual no prazo que lhe foi concedido,
impõe-se o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:38
Código de Controle do Documento: 79b3a057-8019-41cd-8754-b6f176ec08c7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.002.299 / SP
Número Registro: 2025/0276605-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15005769220228260180 20213885120258260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE
PINHAL - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ANDRÉ ALEXANDRE ELIAS - SP191957
DÉCIO PEREZ JUNIOR - SP200995
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
PROCURADORA : JOSIARA RABELLO BARTHOLOMEI - SP152804
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE
PINHAL - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ANDRÉ ALEXANDRE ELIAS - SP191957
DÉCIO PEREZ JUNIOR - SP200995
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
PROCURADORA : JOSIARA RABELLO BARTHOLOMEI - SP152804
TERMO
Documento eletrônico VDA55147143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:26
Código de Controle do Documento: b81197e4-9407-4080-abc9-9281b2721ec9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:26
Código de Controle do Documento: b81197e4-9407-4080-abc9-9281b2721ec9